Tribunal: TJSP
Processo: 0000508-72.2025.8.26.0388
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MATERIAL RECICLÁVEL UTILIZADO PARA OCULTAÇÃO DE ENTORPECENTES. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO FINALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pela empresa contra decisão que indeferiu pedido de restituição de carga de material

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MATERIAL RECICLÁVEL UTILIZADO PARA OCULTAÇÃO DE ENTORPECENTES. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO FINALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pela empresa contra decisão que indeferiu pedido de restituição de carga de material reciclável (aproximadamente 8 toneladas de plástico) apreendida em caminhão fretado pela apelante, no qual foram encontrados 12.400g de haxixe, 21.500g de cocaína e 333.800g de maconha. A decisão determinou que a carga permanecesse apreendida até a prolação da sentença de mérito no processo no 1502682-77.2025.8.26.0388. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se a comprovação da propriedade da carga e da licitude das atividades comerciais da apelante autoriza a restituição antecipada do material reciclável; (ii) se a liberação do material prejudicaria as investigações e o curso da ação penal; (iii) se a manutenção da apreensão configura medida desproporcional que viola o direito de propriedade. III. Razões de Decidir: A instrução probatória nos autos principais não foi finalizada, encontrando-se designada audiência de continuação para 15 de janeiro de 2026, o que por si justifica a manutenção da medida cautelar. A expressiva quantidade de entorpecentes (367,7 quilos no total) estava ocultada precisamente no caminhão que transportava os materiais sobre os quais a apelante alega propriedade. A forma de acondicionamento da carga apresentava irregularidades significativas em relação aos padrões ordinários de transporte de material reciclável (forma irregular, protuberâncias, cobertura parcial com lona), conforme relatado pelos agentes policiais. Subsistem dúvidas relevantes acerca da licitude dos materiais e de sua utilização para ocultação dos entorpecentes, sendo necessária a conclusão da instrução para eventual esclarecimento sobre conivência ou não da apelante. A simples apresentação de nota fiscal e contrato social não afasta a possibilidade de que os materiais estivessem sendo instrumentalizados para a prática do delito. O art. 118 do CPP estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, e no caso os materiais constituem elemento essencial para compreensão das circunstâncias da ocultação dos entorpecentes. IV. Dispositivo e Tese: Recurso de apelação não provido. Mantida a decisão que indeferiu a restituição de coisa apreendida. Tese de julgamento: A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença deve aguardar a conclusão da instrução processual quando subsistirem dúvidas acerca da relação entre o bem e o delito investigado. A comprovação formal da propriedade do bem e da regularidade das atividades comerciais não é suficiente para autorizar a restituição antecipada quando os materiais foram utilizados para ocultação de expressiva quantidade de entorpecentes e apresentam irregularidades no acondicionamento. A permanência da apreensão constitui cautela processual necessária quando o material interessa ao processo e a instrução probatória ainda está em curso. A manutenção da apreensão não configura medida desproporcional quando há necessidade de preservação da prova material para fins de instrução do feito criminal. Legislação Citada: CF/88, art. 5o, XXII. CPP, arts. 118, 120, 123, 251, 593, II. Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, 63. Jurisprudência Citada: STJ, Tema 1.306. RITJSP, art. 252. RT 683/320.